Tribunal: STF
Processo: ARE 1585698
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECEDENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.


Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na
 al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 27.6.2023, negou provimento aos recursos em sentido estrito dos agravantes.

O Tribunal estadual manteve decisão do juízo da Vara Judicial da comarca de Arroio do Tigre/RS, que, em 11.6.2021, pronunciou os agravantes pela eventual prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. NO TOCANTE À AVENTADA NULIDADE, DESCABE COGITAR DE CERCEAMENTO DEFESA, PORQUANTO O SEU INDEFERIMENTO ESTÁ PAUTADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUAL SEJA, O TEMPO TRANSCORRIDO DESDE A OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO, QUE, POR OCASIÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, ERA DE MAIS DE OITO ANOS. DE EFEITO, SE A NATUREZA DO INSTITUTO DA RECONSTITUIÇÃO SIMULADA DOS FATOS É ESCLARECER A FORMA PELA QUAL O CRIME FOI PRATICADO, O TEMPO É FATO QUE TRABALHA CONTRA OS INVESTIGADORES E PERITOS PARA ESCLARECER QUALQUER DELITO E, NO CASO, O LAPSO DE TEMPO TRANSCORRIDO DESDE O COMETIMENTO DA SUPOSTA INFRAÇÃO CRIMINAL É GRANDE. O ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AUTORIZA O MAGISTRADO A INDEFERIR AS PROVAS QUE CONSIDERAR IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS, SENDO QUE NA ESPÉCIE, DESTAQUE-SE, NÃO HAVIA SEQUER PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DA RECONSTITUIÇÃO DO CRIME
PELO IGP. PRELIMINAR. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AO EXARAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA, DEVE O JULGADOR CUIDAR PARA NÃO ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA, A SER APRECIADO EXCLUSIVAMENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI, CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, TUDO PARA QUE NÃO INCORRA EM PREJULGAMENTO DA ACUSAÇÃO. NO PARTICULAR, A MAGISTRADA SENTENCIANTE, APÓS ASSINALAR A EXISTÊNCIA DO FATO DELITUOSO E REPRODUZIR A PROVA ORAL COLHIDA AO LONGO DA FASE INSTRUTÓRIA, DESTACOU A PRESENÇA DE VERSÕES ANTAGÔNICAS, O QUE JUSTIFICARIA O ENCAMINHAMENTO DOS RÉUS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. POR FIM, DESTACOU A PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS CONFIGURADORES DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MÉRITO. TESE DE IMPRONÚNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. A EXISTÊNCIA DO FATO DELITUOSO RESTOU CONSUBSTANCIADA NO AUTO DE NECROPSIA. A AUTORIA IMPUTADA AOS RÉUS ACHA-SE SUFICIENTEMENTE INDICADA NOS AUTOS, SOBRETUDO PARA FINS DA PRESENTE FASE PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. O CONTEXTO DOS AUTOS NÃO É SUFICIENTEMENTE CLARO E INCONTROVERSO A PONTO DE POSSIBILITAR O ACOLHIMENTO DO DESFECHO AVENTADO PELA DEFESA. NO PARTICULAR, A PARTIR DA PROVA ORAL PRODUZIDA, É INVIÁVEL PROCEDER À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO ARAMIS, SOBRETUDO NESTA FASE PROCESSUAL EM QUESTÃO. ISSO PORQUE O CONTEXTO DOS AUTOS NÃO É SUFICIENTEMENTE CLARO E INCONTROVERSO SOBRE QUEM DEU INÍCIO AS AGRESSÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. DINÂMICA DOS ACONTECIMENTOS QUE NÃO PERMITE O SEU RECONHECIMENTO, NESTE MOMENTO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO ANTERIOR AO COMETIMENTO DO CRIME. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA SUA CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO”
(fl. 1, e-doc. 40).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados pelo Tribunal estadual (e-doc. 503).

2. No recurso extraordinário, os agravantes sustentaram ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado a al. a do inc. XXXVIII e os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Alegaram que “o julgador não está adstrito ao acatamento de todos os pedidos de produção de provas e diligências requeridas pelas partes durante a instrução criminal. Todavia, uma vez deferida a produção de uma prova não pode, ou não deveria, por culpa da ineficiência estatal, e que não pode ser atribuída aos recorrentes, simplesmente, de uma hora para outra, ter como impertinente aquilo que antes era pertinente” (fl. 11, e-doc. 571).

Afirmaram que o Ministério Público estadual havia requerido a produção da prova de reconstituição dos fatos, o que demonstra “sua indispensabilidade e imprescindibilidade para o presente processo, a qual, mesmo com o passar do tempo, não desapareceu. Se em 2014 o levamento do local e a reconstituição do crime se faziam necessários, mais ainda se fazem agora” (fl. 13, e-doc. 571).
 
Argumentaram ter havido inércia da autoridade policial e do Instituto-Geral de Perícias, “por razões até entendíveis à época, mas que não podem ser atribuídas aos recorrentes, os quais nem mesmo podem sofrer violação em seus direitos pela ineficiência estatal, nada fora feito para atender ao pleito do MP/RS acolhido pelo r. juízo de primeiro grau. Apenas em 22.06.2015 é que o MP/RS desistiu da realização de tal prova, em virtude da demora na sua realização pela Autoridade Policial e pelo IGP” (fls. 14-15, e-doc. 571).

Enfatizaram que, “em 09.03.2021, o juízo de primeiro grau, de forma a violar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, que antes estavam assegurados aos recorrentes, decidiu que a prova ‘em razão do tempo transcorrido, 'te[m] por indeferir a prova pericial deferida por considerá-la, agora, irrelevante e impertinente’” (fl. 18, e-doc. 571).

Acentuaram que as instâncias ordinárias “reconheceram a presença de indícios da autoria pela análise apenas do depoimento de uma informante, companheira da vítima à época do fato. Contudo, tal ‘prova’ não constitui fundamentação idônea para dar lastro a uma decisão de pronúncia, razão pela qual deverá haver sua reforma” (fl. 25, e-doc. 571).

Estes os pedidos:
“(...)
b) A concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.029, § 5º, inciso III, do CPC. 
c) O provimento do Recurso Extraordinário para: 
c.1 – Reconhecer o cerceamento de defesa, tendo em vista a decisão judicial que passou a indeferir a produção de uma prova pela ineficiência estatal, atribuindo aos recorrentes a culpa por isto, violando assim o art. 5º, incisos XXXVIII, ´a´, LIV e LV, da CF; 
c.2 – Anular a decisão de pronúncia, corroborada pela decisão ora impugnada do TJRS, eis que ausente fundamentação mínima e idônea para justificar a pronúncia dos recorrentes, o que violou o
art. 93, inciso IX, da CF; 
c.3 – Anular a decisão de pronúncia, corroborada pela decisão ora impugnada do TJRS, eis que fundamentada no rechaçado in dubio pro societate, o que viola o art. 5º, incisos LIV, LV, LVII e art. 93, inciso IX, ambos da CF” (fls. 31-32, e-doc. 571).

3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos agravantes, o Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, a ele negou seguimento, assentando a incidência dos Temas 339, 424 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pelo fundamento de incidência das Súmulas n. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 602).

Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, os agravantes interpuseram agravo interno, ao qual a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento, em 17.4.2024 (e-doc. 641).

4. No agravo, os agravantes ressaltam que “a matéria em questão foi devidamente enfrentada pelo TJRS (Tribunal a quo), sendo anteriormente tratada igualmente pelo r. julgador de primeiro grau. Isto porque a matéria que se constitui objeto da pretensão exercida no recurso extraordinário foi expressamente ventilada, desde a sentença monocrática, tanto no acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, quanto no acórdão dos embargos de declaração que o integra” (fl. 8, e-doc. 617).

Pedem provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 29, e-doc. 617).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.
5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do inc. LVII do art. 5º da Constituição República.
 
Pede-se reforma do acórdão do Tribunal estadual para anular a decisão pela qual mantida a pronúncia dos agravantes no caso em análise, pelas alegações de cerceamento de defesa e de ofensa à presunção de inocência.

6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. Superado esse óbice do ato questionado, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos agravantes.

7. Em 25.3.2013, o Ministério Público do Rio Grande do Sul ofereceu denúncia contra os agravantes, nestes termos:
“No dia 12 de fevereiro de 2013, por volta das 21h30min, no Parque de Rodeio de Estrela Velha/RS, os denunciados ARAMIS FERNANDES SOARES, DAISON TERRES FURTADO e SIDINEI TOLEDO SOARES, em comunhão de esforços e acordo de vontades, mataram a vítima PAULO ROGÉRIO MURATT SOARES, após ter sido desferida uma facada em sua perna direita, acertando a veia femural. A vítima, em razão do ferimento sofrido, veio a falecer no dia 13 de fevereiro de 2013, devido ao choque hipovolêmico por secção da veia femural direita, conforme atesta o auto de necropsia (fls. 22/23).
Na ocasião, o denunciado ARAMIS FERNANDES SOARES, após a ocorrência de uma briga ente seu filho, o corréu SIDINEI TOLEDO SOARES e o irmão da vítima, PAULO RICARDO MURATT SOARES, desferiu uma facada contra a vítima fatal, tendo ela caído imediatamente ao chão. Ato contínuo, os denunciados DAISON TERRES FURTADO e SIDINEI TOLEDO SOARES agarraram PAULO ROGÉRITO MURATT SOARES, passando a agredi-lo e rendê-lo, evitando a prestação de socorro por outras pessoas, fazendo com que ele perdesse muito sangue e viesse a falecer, concorrendo desta forma para o resultado morte. 
Após serem afastados os referidos agressores, a vítima foi socorrida e levada até o Hospital de Salto do Jacuí, de onde imediatamente foi transferido para o Hospital Santa Lúcia, em Cruz alta, sobrevindo óbito no dia 13 de fevereiro de 2013, por volta das 7h10min, em face da gravidade da lesão. 
Os denunciados cometeram o crime impelidos por motivo fútil, qual seja, a existência de discussão anterior do denunciado ARAMIS FERNANDES SOARES que não concordou com a forma que iria ocorrer a ‘volta olímpica dos classificados no rodeio’
ASSIM AGINDO, os denunciados ARAMIS FERNANDES SOARES, DAISON TERRES FURTADO e SIDINEI TOLEDO SOARES incorreram nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, e da Lei 8.072/90” (fls. 2-3,
e-doc. 5). 

8. Em 11.6.2021, o juízo da Vara Judicial da comarca de Arroio do Tigre/RS, no Processo n. 5000028-26.2013.8.21.0143/RS, pronunciou os agravantes pela eventual prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, nestes termos:
“Do pedido de reabertura da instrução
A defesa requer a reabertura da fase instrutória, sob o argumento de que a ausência da prova de reconstituição do fato seria prejudicial aos acusados, configurando cerceamento de defesa e infringindo o devido processo legal.
Dito isso, mister salientar o disposto no art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal, qual seja:
§ 2º As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
Gize-se que o caso ocorreu há mais de 08 anos, restando utópico imaginar que o local manteve-se íntegro com o decorrer do tempo, bem como a lembrança dos fatos pelos acusados e testemunhas seja capaz de elucidar com a vividez necessária como se sucederam.
Compulsando os autos, é possível verificar, por todas as provas carreadas, são suficientes para elucidação dos fatos perante o Tribunal do Júri, não havendo qualquer justificativa plausível para reabrir a fase instrutória.
Nesse sentindo, a fim de evitar tautologia, reporto-me à decisão do Evento 91, ratificando-a em todos os seus termos. Pelo exposto, indefiro o pedido de reabertura da instrução. (...)
No caso concreto, como dito não está evidenciada sem sombra de dúvida a ausência de animus necandi, não sendo manifesta a necessidade de desclassificação, consoante propõe o art. 419 do Código de Processo Penal. Não cabe, ao menos neste momento, a redefinição da lide com nova capitulação delitiva. (...)
O réu Sidinei, em seu interrogatório, alegou que a confusão teve início quando Paulo Ricardo (irmão da vítima) veio em sua direção lhe questionando acerca de uma discussão anterior envolvendo o seu pai (Aramis), ocasião em que empurrou o réu, tendo este caído. Afirma que, enquanto estava no chão viu seu pai Aramis chegar ao local da briga e receber um golpe que o fez cair também, tendo visto este puxar sua faca no instante em que era golpeado novamente, momento em que teria atingido o então agressor com a faca. Ainda, alega não ter tocado na vítima, afirmando que a confusão teria se dissipado no momento em que uma arma de fogo foi disparada.
Já o acusado Aramis, em seu interrogatório, afirmou após ouvir o nome de seu filho envolvido em uma briga, dirigiu-se até lá para ver o que estava acontecendo, ocasião em que teria sofrido um golpe nas costas e, ao tentar levantar, teria sido novamente atingido. Afirma que, após ouvir disparos de uma arma de fogo, ainda no chão, teria empunhado a faca que carregava na cinta, momento em que percebeu ter atingido alguém com o golpe da faca, a qual caiu de sua mão.
Por sua vez, o réu Daisson, informou que estava junto com seu sogro Aramis, quando ouviram o nome de Sidinei envolvido em uma confusão que se formava ali perto, momento em que Aramis teria saído correndo para verificar o que estava acontecendo, tendo o réu seguido logo atrás. Afirma que, ao chegar no local da briga visualizou Paulo Rogério (a vítima) desferindo chutes em Aramis, que encontrava-se caído, nesse instante Daisson afirma que, no intuito de defender o sogro, foi em direção à Paulo Rogério, todavia, quando aproximou-se percebeu que este havia caído e que Aramis não estava mais ali. Conta que foi para cima da vítima, segurando-a pelos ombros, e então, ao ouvir que o ofendido estava ferido teria o largado. (...)
A testemunha de acusação, Marla Valau Portela, ouvida como informante, companheira da vítima a época dos fatos, afirmou que naquele dia estavam saindo do parque de rodeios, quando viram Paulo Ricardo (irmão da vítima) e mais alguns conhecidos parados próximo à saída e resolveram ir até lá, momento em que souberam que havia ocorrido uma discussão momentos antes envolvendo um desses conhecidos e Aramis. Afirma que estavam todos se encaminhando para a saída, em direção aos seus automóveis, quando Sidinei teria ido ao encontro deles, momento em que se iniciou a briga envolvendo os acusados e vitimou seu então companheiro. Ainda, conta que viu seu cunhado (Paulo Ricardo) ser afastado da confusão enquanto Aramis se aproximava com uma faca em punho, momento em que a vítima teria partido para cima dele a fim de defender o irmão. Relata que presenciou o momento em que o réu Aramis desferiu o golpe de faca na vítima, que teria caído no chão e passado a sofrer agressões de Sidinei e Daisson, momento em que Marla teria corrido para socorrer Paulo Rogério. (...)
Como se denota, existem duas versões nos autos. É consabido, porém, que o reconhecimento de excludentes de ilicitude nesta fase processual deve ser estreme de dúvidas para que seja acolhida pelo juízo singular. Caso contrário, a sua apreciação deve ser submetido ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri para dirimir eventual dúvida, decidindo pela versão que melhor esteja carregada de veracidade. (...)
Em total respeito ao princípio in dubio pro societate, e em consonância com a prova apresentada, havendo indícios suficientes de autoria, como já exposto, outro não pode ser o desfecho da presente decisão. Diante da dúvida suscitada nos autos, impositivo é submeter o fato à apreciação dos jurados, constitucionalmente competentes para decidir sobre a procedência ou não da denúncia, para o fim de condenar ou absolver os réus. (...)
Frise-se que a legítima defesa que autoriza a absolvição sumária é aquela que se mostra evidente nos autos, estreme de dúvidas, quanto a qual não cabe discussão, de modo que somente se todas as testemunhas tivessem afirmado que viram os fatos e que agiu o réu motivado pelo ânimo de se defender, ou defender a terceiros,
poder-se-ia concluir pelo acolhimento prematuro da excludente, não sendo o caso dos presentes autos, em que há várias testemunhas com depoimentos antagônicos” (fls. 2-6, e-doc. 409).

9. Em 27.6.2023, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito
 n. 0000961-57.2022.8.16.0095, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual rejeitou as preliminares e negou provimento aos recursos dos agravantes, mantendo-se decisão de pronúncia do juízo de primeira instância (e-doc. 503).

10. Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de realização da prova de reconstituição dos fatos, como assentado pelo juízo de primeira instância, “o caso ocorreu há mais de 08 anos, restando utópico imaginar que o local manteve-se íntegro com o decorrer do tempo, bem como a lembrança dos fatos pelos acusados e testemunhas seja capaz de elucidar com a vividez necessária como se sucederam. Compulsando os autos, é possível verificar, por todas as provas carreadas, [serem] suficientes para elucidação dos fatos perante o Tribunal do Júri, não havendo qualquer justificativa plausível para reabrir a fase instrutória” (fl. 2, e-doc. 409).

O Tribunal estadual, no julgamento dos recursos em sentido estrito, assentou que “descabe cogitar de cerceamento [de] defesa, porquanto o seu indeferimento está pautado em fundamentação idônea, qual seja, o tempo transcorrido desde a ocorrência do fato delituoso, que, por ocasião da sentença de pronúncia, era de mais de oito anos. De efeito, se a natureza do instituto da reconstituição simulada dos fatos é esclarecer a forma pela qual o crime foi praticado, o tempo é fato que trabalha contra os investigadores e peritos para esclarecer qualquer delito e, no caso, o lapso de tempo transcorrido desde o cometimento da suposta infração criminal é grande” (fl. 1, e-doc. 503).

O Tribunal de origem ainda destacou que “o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sendo que na espécie, destaque-se, não havia sequer previsão de realização da reconstituição do crime pelo IGP”
(fl. 1, e-doc. 503).

Este Supremo Tribunal tem jurisprudência pacífica de que não constitui cerceamento de defesa indeferimento fundamentado pelo Poder Judiciário da produção de provas consideradas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 257.172-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes eleitorais. Associação Criminosa. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Cerceamento de defesa. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 231.319-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).

11. Sobre a afirmação de que não há provas suficientes contra os agravantes na espécie, pelas conclusões das instâncias ordinárias, parece incontroverso haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem suficientes os indícios de autoria contra os agravantes, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.
 
O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria suficiência das provas da tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria dos agravantes, legítimos para o ato de pronúncia.
Como assentado pelo juízo de primeira instância, “havendo indícios suficientes de autoria, como já exposto, outro não pode ser o desfecho da presente decisão. Diante da dúvida suscitada nos autos, impositivo é submeter o fato à apreciação dos jurados, constitucionalmente competentes para decidir sobre a procedência ou não da denúncia, para o fim de condenar ou absolver os réus”
(fl. 4, e-doc. 409).
 
Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual asseverou que “a existência do fato delituoso restou consubstanciada no auto de necropsia. A autoria imputada aos réus acha-se suficientemente indicada nos autos, sobretudo para fins da presente fase processual” (fl. 2, e-doc. 503).

12. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” (AI n. 744.897-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.8.2009) e de que “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri”
 (HC n. 73.522, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 26.4.1996)”. Na “sentença de pronúncia não [se] faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC
 n. 95.549, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 29.5.2009).

13. Ademais, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, quanto à alegação de ausência de comprovação de provas de autoria contra os agravantes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
 
A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 413 do Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.470.394-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Júri. Pronúncia. Autoria e materialidade. Presunção de inocência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 
3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.472.657-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.3.2024).

Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora